Tribunal: TJMT
Processo: 1005578-75.2022.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005578-75.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fixação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[IRENE ZUPELLI ARRUDA - CPF: 004.108.071-84 (AGRAVANTE), K. S. D. S. A. - CPF: 063.623.751-65 (AGRAVANTE), ARYELA MARQUES DA SILVA - CPF: 033.925.341-02 (AGRAVADO), IRENE ZUPELLI ARRUDA - CPF: 004.108.071-84 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO

–

AÇÃO DE GUARDA C/C PEDIDO DE ALIMENTOS – TUTELA DE URGÊNCIA
–
PENSÃO FIXADA EM 30% DO SALÁRIO MÍNIMO – OBRIGAÇÃO DE ARCAR COM METADE DAS DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS – DEVER DE AMBOS OS PAIS – FILHO MENOR – NECESSIDADES PRESUMIDAS -
RECURSO PROVIDO
.

Em observância ao binômio necessidade/

possibilidade, a condenação do alimentante ao pagamento também de 50% das despesas extraordinárias do filho menor é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara da Comarca de Colíder que, em Ação de Guarda c/c Alimentos n. 1002476-52.2021.8.11.0009, fixou-os, provisoriamente, em 30% do salário mínimo.

O agravante alega que, além do valor fixado, devem ser incluídas 50% de todas as despesas extraordinárias.

Antecipação da tutela indeferida (id. 122915457).

Sem contraminuta pois ainda não houve angularização processual (Id. 125420162).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pelo não provimento do Recurso (Id. 135088180).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, cabe destacar que a genitora não foi encontrada nos endereços conhecidos pelo agravante para contestar a demanda.

O inciso II do art. 1019 do CPC dispõe que, recebido o agravo de instrumento no tribunal, o relator “
ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento
, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso
”.

Considerando que já houve a tentativa de citação por AR (id. nº 125420162), não há obstáculo para a análise da questão suscitada, independentemente da oitiva da parte adversa, uma vez que se trata da análise da tutela de urgência. Além do mais, não houve angularização processual na 1ª instância.

O apelante pugna que a agravada seja responsável pelo pagamento de 50% das despesas extraordinárias, além dos alimentos fixados.

A obrigação dos pais de sustentarem os filhos é inerente ao poder familiar e se fundamenta no art. 1º, inciso III, da Constituição Federal, já que, pelo princípio da dignidade da pessoa humana, devem garantir-lhes o mínimo existencial, bem como no art. 229, que lhes atribui a responsabilidade pela sua criação, educação e assistência.

O artigo 22 do Estatuto da Criança e do Adolescente reforça essa premissa ao assim dispor:

“Art. 22.
Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores
, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais.”

Como visto, esse dever (que é de ambos, pai e mãe) abrange alimentação, habitação, vestuário, educação, assistência médica, cultura, lazer, entre outros gastos que lhe garantam uma vida digna e proporcione o desenvolvimento sadio. Só estão excluídos os supérfluos e luxuosos.

O agravante tem 9 anos de idade (Id. 122641145 – fls. 12); desse modo, suas necessidades têm presunção absoluta em razão da menoridade.

Ainda que não seja possível
averiguar sua condição financeira, a
agravada deve assumir também metade dos gastos extras do filho (saúde, educação e vestuário), desde que devidamente comprovados.

Vale lembrar que a verba em questão é possível de reexame a qualquer tempo, contanto que fique incontestável que houve oscilação no binômio alimentar.

Pelo exposto,
dou provimento

ao Recurso
para
determinar que a agravada deva arcar também com metade das despesas extraordinárias do apelante, desde que comprovadas.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022